Tribunal: TJBA
Processo: 0013649-44.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013649-44.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALKIRIA PAIXAO CSEKO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VALDETINO RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JUVENILDO DA COSTA MOREIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CÓDIGO CIVIL DE 1916. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO EIVADO DE FALSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. INVIABILIDADE DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ANÁLISE DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO COM A CITAÇÃO EM AÇÃO PETITÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REFORMA DA SENTENÇA. IMISSÃO DA PROPRIETÁRIA NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por MARIA LUIZA CSEKO, representada por WALKIRIA PAIXÃO CSEKO, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse nº 0013649-44.2005.8.05.0001, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a aquisição originária da propriedade pelo réu, VALDETINO RAMOS DA SILVA, por usucapião.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a validade do negócio jurídico que originou a posse do réu, em razão de falsificação de assinaturas constantes do contrato de cessão de direitos; (ii) a presença ou não de justo título e boa-fé, elementos indispensáveis à configuração da usucapião ordinária; (iii) a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária, considerando a cronologia dos fatos e a incidência da interrupção do prazo aquisitivo com a citação válida na presente ação.

III. Razões de Decidir
3. Restou demonstrado nos autos, mediante laudo pericial grafotécnico conclusivo, que a assinatura da proprietária no instrumento de cessão de direitos foi falsificada, tornando o contrato absolutamente nulo e destituído de validade jurídica, inexistindo, portanto, justo título apto a ensejar a usucapião ordinária (art. 551 do CC/1916).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "não deve ser admitido como justo título, para fins de usucapião, um instrumento absolutamente nulo" (STJ, REsp 652449/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23/03/2010).
5. Quanto à usucapião extraordinária (art. 550 do CC/1916), o prazo de 20 anos não restou implementado, uma vez que o réu detinha a posse desde 1988 e foi citado validamente em 2005, totalizando pouco mais de 16 anos de posse contínua até a interrupção do prazo, nos termos do art. 202, I, do Código Civil de 2002.
6. A citação válida em ação petitória tem o condão de interromper o prazo aquisitivo da prescrição aquisitiva (usucapião), como consolidado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/04/2021; REsp 1911074/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/08/2021).
7. Não preenchidos os requisitos legais de nenhuma das espécies de usucapião alegadas, deve ser reformada integralmente a sentença, para julgar procedente o pedido de imissão na posse.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso provido, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, deferindo a imissão de posse.
Tese de julgamento: "
1. A inexistência de justo título, em razão da falsificação de assinatura no negócio jurídico originário, impede o reconhecimento da usucapião ordinária, sendo indispensável, ainda, o transcurso integral do prazo legal para a configuração da usucapião extraordinária. 2. A citação válida na ação petitória interrompe o prazo da prescrição aquisitiva, obstando a sua implementação posterior
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0013649-44.2005.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MARIA LUIZA CSEKO
, e, como apelado,
VALDETINO RAMOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de imissão na posse, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)